Tribunal: TJDFT
Processo: 0708694-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. DILAÇÃO DO PRAZO POSTULADA PARA CORREÇÃO DOS VÍCIOS APONTADOS PELO MAGISTRADO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PROCESSUAL TÁCITA MAS INEQUIVOCAMENTE INDEFERIDA POR SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRAZO DILATÓRIO. AMPLIAÇÃO POSSÍVEL A REQUERIMENTO DA PARTE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A jurisprudência do STJ reconheceu como de natureza dilatória o prazo de 15 dias para emendar a inicial (art. 321 do CPC/2015 com correspondente no art. 284 do CPC/1973), o que possibilita sua ampliação, a requerimento da parte, diante das circunstâncias do caso em concreto.
2. Tema 321: O prazo do art. 284 do Código de Processo Civil não é peremptório, mas dilatório, ou seja, pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz.
3. O descumprimento da determinação de emenda, com base no artigo 321 do CPC, possibilita o indeferimento da inicial, mas tal medida extrema, de extinção prematura do processo, deve ser equilibrada pelo princípio da primazia do julgamento do mérito, positivado nos artigos 4o e 6o, do mesmo diploma legal, que asseguram a preferência pela “solução integral do mérito”, em “decisão de mérito justa e efetiva”.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.